Tribunal: TJES
Processo: 0005620-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005620-25.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINGRYD DELFINO e outros
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005620
-
25
.
20
19
.8.08.00
35

APELANTE:
SINGRID DELFINO MARQUES e ANTONIO MARQUES JUNIOR

APELAD
A:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINGRID DELFINO MARQUES e ANTONIO MARQUES JUNIOR
em face da sentença de fls. 159/160v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada pelos apelantes em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou parcialmente pedido autoral para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$1.162,07 (mil cento e sessenta e dois reais e sete centavos) referente ao gasto com passagem aérea para o deslocamento da beneficiaria do Plano de Saúde e um acompanhante.

Antes de analisar a
quaestio iuris
submetida a esta Corte Recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos ora apelantes alegando que são pais de Sarah Delfino Marques, à época com 10 (dez) meses de vida, sendo esta beneficiária do Plano de Saúde Participativo Estadual EMP ENF SOS – Coletivo Empresarial, na qualidade de beneficiária do seu genitor.

Aduzem que ela foi diagnosticada com síndrome de Down e defeito do septo atrioventricular forma A de Rastelli, sendo necessária a intervenção cirúrgica para sua correção. No dia 10 de dezembro de 2018 o médico assistente informou que seria necessário encaminhar a criança para a realização do procedimento cirúrgico em outro Estado da Federação, haja vista a inexistência de profissional credenciado pelo requerido nos limites territoriais do Estado do Espirito Santo.

Alegam que o procedimento cirúrgico foi autorizado para realização na cidade de Belo Horizonte/MG, por meio do Instituto Biocor, sendo realizado no dia 14/01/2019. A infante teve alta hospitalar no dia 22/01/2019, às 11 horas.

Diante disso, requereram a restituição dos gastos com deslocamento, alimentação e hospedagem, bem como a condenação da requerida pelos danos morais sofridos em razão da ausência de profissionais credenciados no Estado do Espírito Santo.

Após o regular trâmite processual perante o primeiro grau de jurisdição, sobreveio a sentença ora hostilizada que julgou parcialmente pedido autoral para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$1.162,07 (mil cento e sessenta e dois reais e sete centavos) referente ao gasto com passagem aérea para o deslocamento da beneficiaria do Plano de Saúde e um acompanhante.

Irresignados, aduzem os recorrentes, em síntese, que fazem jus à reparação pelos danos morais sofridos vez que, após todas as remarcações do procedimento que seria realizado em sua filha, tiveram que se deslocar para outro estado para realizá-lo. Argumentam que a situação gerou tristeza e angústia.

Pois bem.

Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral
“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
.

Para a responsabilização civil, por força, principalmente, dos artigos 927 e 186 do Código Civil, exige-se a ocorrência simultânea de um dano, de uma conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito.

Na hipótese específica dos autos, não vislumbro o alegado dano moral, pois não houve nenhum ilícito praticado pela apelada, isto é, nem negativa de cobertura, nem mesmo negativa ao reembolso, visto que requerido somente pela via judicial.

Ademais, como afirmado pelos próprios apelantes o tratamento foi integralmente realizado e custeado em favor de sua filha em outro estado da Federação. Aqui também não vejo nenhum ilícito praticado, isso porque tal situação é prevista no contrato, tendo a apelada diligenciado para encontrar um profissional que fosse capaz de realizar a cirurgia.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, apenas a recusa injustificada é capaz de ensejar a condenação por dano moral. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTE DE STENT CORONÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, em que o paciente com doença coronária grave e risco de morte necessitava de urgência no procedimento para colocação de stents, o STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que nas relações contratuais, como na espécie, os juros de mora são devidos desde a citação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 972.764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA A TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Entendimento desta Corte é no sentido de que, havendo cobertura para determinada doença, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de enfermidades previstas no respectivo contrato.

2. O mero descumprimento contratual não enseja a reparação moral, porém as situações de recusa injustificada de cobertura por parte de operadora de plano de saúde para tratamento do segurado, como se observa na espécie, caracterizam situação de especial violação dos diretos da personalidade, não se tratando de mero aborrecimento
. 3. Agravo interno improvido". (AgInt no AREsp 964.873/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter o comando sentencial objurgado.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005620
-
25
.
20
19
.8.08.00
35

APELANTE:
SINGRID DELFINO MARQUES e ANTONIO MARQUES JUNIOR

APELAD
A:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROFISSIONAL CREDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS INDEVIDOS

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

2.
Para a responsabilização civil, por força, principalmente, dos artigos 927 e 186 do Código Civil, exige-se a ocorrência simultânea de um dano, de uma conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito.

3.
Na hipótese específica dos autos, não vislumbro o alegado dano moral, pois não houve nenhum ilícito praticado pela apelada, isto é, nem negativa de cobertura, nem mesmo negativa ao reembolso, visto que requerido somente pela via judicial.

4.
Ademais, como afirmado pelos próprios apelantes o tratamento foi integralmente realizado e custeado em favor de sua filha em outro estado da Federação. Aqui também não vejo nenhum ilícito praticado, isso porque tal situação é prevista no contrato, tendo a apelada diligenciado para encontrar um profissional que fosse capaz de realizar a cirurgia.

5.
Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, apenas a recusa injustificada é capaz de ensejar a condenação por dano moral. Precedentes.

6
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.